Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-10.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014001-10.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABELLY DO CARMO PEREIRA - CPF: 061.809.681-79 (RECORRENTE), ANDREA MENDES MURCA - CPF: 048.077.759-44 (ADVOGADO), VITORIA MORAES ALVES DE LIMA - CPF: 044.574.241-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014001-10.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Recorrida(s):

Izabelly do Carmo Pereira e

Vitoria Moraes Alves de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, uma vez que o objeto da ação é a anulação do ato administrativo que cassou a CNH definitiva da recorrida, procedimento este de competência exclusiva do órgão estadual de trânsito. Ainda que a infração tenha sido aplicada pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o ato impugnado na presente demanda - cassação da CNH - foi praticado pelo DETRAN/MT, o que atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2. Os Recorrentes interpuseram recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por IZABELLY DO CARMO PEREIRA e VITÓRIA MORAES ALVES DE LIMA para anular o ato administrativo que cassou o documento de habilitação da primeira autora e determinar o restabelecimento do seu direito de dirigir.

3.

No caso dos autos, como a CNH definitiva já havia sido expedida, sua cassação somente poderia ocorrer mediante processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu.

4. Quanto ao argumento de que o cancelamento da CNH seria efeito automático da autuação, tal entendimento não encontra respaldo legal. O art. 265 do CTB é expresso ao exigir processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação, não havendo qualquer exceção para o caso de infrações cometidas durante o período de permissão.

5. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, proponho com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados apenas para: I. ANULAR o ato administrativo que cassou o documento de habilitação da parte autora; II. CONCEDER a tutela de urgência formulada pela parte autora, a fim de que os reclamados restabeleçam o direito de dirigir da parte reclamante, no prazo de 10 dias;
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atribuída a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025